Tribunal: STF
Processo: ARE 1490823
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 201, p. 10):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. QUEDA DE ÁRVORE. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. APELO PROVIDO.



    1. A Constituição da República estabeleceu como baliza normativa a responsabilidade objetiva do Estado, adotando a teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior. O tema foi, inclusive, objeto de análise do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 841.526, que reconheceu a necessidade de adoção da tese de repercussão geral da questão referente à responsabilização do Estado pelos seus atos e omissões. A tese adotada pela Suprema Corte, no julgamento do recurso supracitado, foi no sentido de que para se configurar a responsabilidade objetiva do ente público por omissão é necessário estar presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa autuação, do contrário, sendo uma omissão genérica essa responsabilidade é subjetiva. 



    2. Considerando que os fatos apontados ocorreram, em tese, em rodovia federal, e que compete ao DNIT a manutenção e conservação dessas rodovias, nos termos do artigo 82, inciso IV, da Lei 10.233/2001, o caso concreto há de ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva do Estado, ainda que por omissão. 



    3. A ocorrência de dano material restou comprovada pela apresentação do boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, no qual consta que o caminhão " foi atingido por uma árvore que tombou na pista, atingindo a dianteira direita do mesmo". Consta do boletim, ainda, que foram constatados danos em diversas partes do veículo, como vidros, retrovisores, faróis, lanternas, carenagens etc. 



    4. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio fato de a árvore ter caído sobre a rodovia já indica a omissão do ente público, uma vez que evidencia a falta de diligência em relação à segurança da via. Ao contrário do que afirmou o Juízo de origem, no sentido de que as fotos acostadas aos autos indicariam que houve chuva no dia do acidente, consta do boletim elaborado pela autoridade policial que a pista estava seca e que a condição meteorológica apresentava-se como "céu claro". Ainda que assim não fosse, o fato de ter havido chuva no dia do acidente, sem quaisquer outras particularidades que evidenciassem a ocorrência de fenômeno meteorológico extraordinário, jamais poderia justificar, por si só, a queda de uma árvore sobre um caminhão, colocando em risco a vida de inúmeros usuários da rodovia, uma vez que a ocorrência de precipitação é um fato corriqueiro e, justamente por isso, não poderia ser utilizado como razão suficiente a afastar a responsabilidade estatal. Precedentes. 



    5. Condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes. 



    6. Provimento do apelo.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 213, p. 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 221, p. 5):



    “a rodovia em que ocorrido o fato objeto da causa, à época deste, estava sob a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Sendo a administração/exploração da rodovia objeto de delegação ao Estado do Rio Grande do Sul, faz-se evidente que eventual omissão quanto à manutenção de vegetação, se existente, corresponderia à conduta da referida Unidade Federativa e/ou de autarquia estadual (DAER), não havendo nexo de causalidade entre o dano alegado pela Autora e a atuação da entidade autárquica federal (DNIT)”



    Aduz-se que (eDOC 221, p. 12):



    “ não sendo a rodovia administrada pelo DNIT à época do fato, inexiste omissão atribuível à autarquia federal, não restando demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a atuação do ente autárquico federal e o dano alegado pela parte autora, não incidindo à espécie as disposições do artigo 37, parágrafo 6°, da Constituição Federal, que exige, para a responsabilização do ente público, conduta deste. 



    Destarte, a imposição de condenação à entidade autárquica federal por suposta omissão relativa à conservação de rodovia cuja administração/exploração não lhe competia, em razão de delegação realizada nos termos da lei, caracteriza patente responsabilização do DNIT por ato de terceiro (Estado do Rio Grande do Sul e/ou DAER) e consequente violação do preceito do artigo 37, parágrafo 6°, da Constituição Federal.”



    Requer, subsidiariamente, a aplicação da taxa Selic como índice de juros e correção monetária, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/21.



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição Federal somente se verificaria de forma reflexa (eDOC 232).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 201, pp. 6-9):



    “(...)



    Como visto, a Constituição da República estabeleceu como baliza normativa a responsabilidade objetiva do Estado, adotando a teoria do risco administrativo, em relação a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior. 



    O tema foi, inclusive, objeto de análise do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 841.526, que reconheceu a necessidade de adoção da tese de repercussão geral da questão referente à responsabilização do Estado pelos seus atos e omissões. 



    Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário em questão, a tese que se formou foi no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, ressaltando, contudo, que essa responsabilidade objetiva por omissão se configura apenas quando o estado tinha a obrigação legal específica de agir. 



    Em outras palavras, a tese adotada pela Suprema Corte, no julgamento do recurso supracitado, foi no sentido de que para se configurar a responsabilidade objetiva do ente público por omissão é necessário estar presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa autuação, do contrário, sendo uma omissão genérica essa responsabilidade é subjetiva. 



    Essa é a conclusão a que se chega da análise do Recurso Extraordinário 841.526/RS. Corroborando tal entendimento, segue o excerto de trecho da decisão proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, relator do processo e responsável pelo voto condutor (fls. 13-16), in verbis:



    (...)



    Com base nesse entendimento, considerando que os fatos apontados ocorreram, em tese, em rodovia federal, e que compete ao DNIT a manutenção e conservação dessas rodovias, nos termos do artigo 82, inciso IV, da Lei 10.233/2001, tenho que o caso concreto há de ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva do Estado, ainda que por omissão.



    (...)



    Dessa forma, reconhecida a responsabilidade objetiva do ente público por omissão, resta analisar se estão demonstrados o dano e o nexo de causalidade. 



    Quanto ao primeiro, entendo que restou comprovado pela apresentação do boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, em 05-03-2014, no qual consta que, naquela data, o caminhão placas ITM 1013 seguia pela BR-116 quando, no quilômetro 316, "foi atingido por uma árvore que tombou na pista, atingindo a dianteira direita do mesmo". Consta do boletim, ainda, que foram constatados danos em diversas partes do veículo, como vidros, retrovisores, faróis, lanternas, carenagens etc. (evento 01, OUT4). 



    Em relação ao nexo de causalidade, entendo que também restou comprovado. 



    Com efeito, o próprio fato de a árvore ter caído sobre a rodovia já indica a omissão do ente público, uma vez que evidencia a falta de diligência em relação à segurança da via. 



    Observo que, ao contrário do que afirmou o Juízo de origem, no sentido de que as fotos acostadas aos autos indicariam que houve chuva no dia do acidente, consta do boletim elaborado pela autoridade policial que a pista estava seca e que a condição meteorológica apresentava-se como "céu claro". 



    Ainda que assim não fosse, o fato de ter havido chuva no dia do acidente, sem quaisquer outras particularidades que evidenciassem a ocorrência de fenômeno meteorológico extraordinário, jamais poderia justificar, por si só, a queda de uma árvore sobre um caminhão, colocando em risco a vida de inúmeros usuários da rodovia, uma vez que a ocorrência de precipitação é um fato corriqueiro e, justamente por isso, não poderia ser utilizado como razão suficiente a afastar a responsabilidade estatal.



    (...)



    Frente a essas razões, entendo devida, no caso, a indenização postulada. 



    No que concerne ao quantum indenizatório, observo que a apelante acostou aos autos três orçamentos para conserto do caminhão, sendo o menor deles no montante de R$ 24.500,00 (evento 01, OUT05-07). 



    Quanto aos lucros cessantes, o caminhão não pode ser utilizado durante o período de aproximadamente 01 mês, de 05-03-2014 a 07-04-2014. 



    A autora apresentou, no evento 01, OUT08, registros de todos os fretes realizados com o veículo no intervalo de 03 meses imediatamente anterior ao acidente, ou seja, de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, a partir dos quais é possível verificar que a média dos valores líquidos mensais recebidos pelos serviços prestados, descontados os gastos com pedágios e tributação, correspondeu a R$ 28.323,39. 



    Considerando que o pedido deduzido pela demandante foi valorado em R$ 25.000,00, entendo que esse é o montante a ser fixado a título de lucros cessantes, em atenção à regra da congruência. 



    Portanto, condeno a parte ré ao pagamento dos valores de R$ 24.500,00, a título de indenização por danos materiais, e de R$ 25.000,00, por lucros cessantes. 



    Esses valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora, desde a data do acidente. 



    Deve o réu arcar com o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação e com o ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte autora. 



    Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento à apelação.” (grifei).



    Quanto ao mérito, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE RODOVIÁRIO. ANIMAL EM RODOVIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA/STF 279. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. Precedentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.064.498-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2017).



    “EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade da administração. Dano moral e material. Ausência de questão constitucional. Análise de legislação infraconstitucional e reapreciação do material fático-probatório. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 933.535-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). 



    No tocante à discussão acerca da correção monetária, observo que o aresto proferido pelo TRF/4ª Região foi assinado e publicado digitalmente no ano de 2023 (eDOC 201, p. 11), já na vigência da EC 113/2021, cuja publicação ocorreu em 09.12.2021. Assim, aplica-se, à hipótese, o art. 3º da referida EC 113/2021.



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, no ponto, decidiu a causa em divergência com a orientação desta Suprema Corte. 



     Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de contribuição previdenciária sobre abono recebido por servidor público municipal com base na Lei Municipal nº 3.396/2008 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Destaco, ainda, a ementa da decisão monocrática proferida no RE 1.411.707, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 29.11.2023:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 09/12/2021. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO”. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão no que tange ao índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública..



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente